Tribunal: TJDFT
Processo: 0735929-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735929-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANDIRA BORGES DE SOUSA AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo interposto por Jandira Borges de Sousa contra decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de tutela de urgência cautelar requerida em caráter antecedente, proposta em desfavor do Banco Votorantim S.A., indeferiu o pedido de expedição de alvará, ao fundamento de que não houve autorização do Juízo para depósito de qualquer valor vinculado ao processo e que a autora não comprovou a existência de valores consignados em Juízo (proc. no 0720482 32.2023.8.07.0007, IDs no 202828794 e no 206486356). 2. Os embargos de declaração opostos pela autora (ID no 203786238) não foram providos (ID no 206486356). 3. Nas razões de ID no 63379501, a agravante sustenta, em suma, que: as partes celebraram acordo extrajudicial que resultou na liquidação antecipada da dívida; os depósitos judiciais devem ser restituídos à autora, sob pena de enriquecimento ilícito do agravado; o acordo para o adimplemento contratual não envolveu os valores consignados para pagamento e, por conseguinte, devem ser restituídos à autora; o pedido para o levantamento dos valores depositados em Juízo em favor do agravado ofende os princípios da lealdade e da boa-fé; o depósito do valor incontroverso é requisito da ação de consignação em pagamento (CC, art. 335, V); o acordo extrajudicial e o adimplemento da obrigação resultaram na perda do objeto da ação, impondo a restituição à autora dos valores depositados em Juízo; não tem condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua subsistência ou da sua família; preenche os critérios necessários para a concessão da gratuidade de justiça. 4. Tece considerações acerca da segurança jurídica e dos princípios da duração razoável do processo e da primazia da resolução do mérito processual. Destaca a necessidade do cumprimento das atribuições conferidas ao Juiz (CPC, art. 139 e CF, art. 5o, XXXV). 5. Pede a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a reforma da decisão para que seja determinada a expedição em seu favor do competente alvará do valor disponível na conta judicial associada aos autos. 6. A agravante não providenciou o preparo, mas declara não ter condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua subsistência ou de sua família. Pediu a concessão da gratuidade de justiça e apresentou documentos para subsidiar a análise. 7. O pedido de concessão da gratuidade de justiça foi indeferido (ID no 63426088) e a agravante efetuou o recolhimento do preparo (ID no 63755794, págs. 1 e 2). 8. As contrarrazões não foram apresentadas (ID no 64630627). 9. Foi determinada a expedição de ofício ao Banco de Brasília – BRB, agência 237, para que informasse se há saldo na conta judicial no 2370240851 vinculada aos autos, e se há registro de que a autora/agravante realizou eventuais depósitos nessa conta (ID no 66034657) 10. Informações prestadas (IDs no 66536315 a 66536334) 11. Cumpre decidir. 12. A agravante objetiva suspender a decisão e obter o deferimento em caráter liminar para que não ocorra a expedição de alvará ao banco agravado até o deslinde causa, evitando-se, dessa forma, prejuízos de difíceis e incertas reparações (ID no 63379501, pág. 3). 13. O recurso foi interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de expedição de alvará, destacando que não houve autorização do Juízo para depósito de qualquer valor vinculado ao processo e que a autora não comprovou a existência de valores consignados em Juízo. (proc. no 0720482 32.2023.8.07.0007, IDs no 202828794 e no 206486356). 14. Regularmente intimada a comprovar a existência dos valores que afirma ter depositado em conta judicial vinculada ao processo de origem, apresentando a respectiva guia e o comprovante de pagamento com todos os dados necessários à eventual identificação, (ID no 63426088, pág. 2), a autora não se manifestou (ID no 63837241). 15. Como visto, a expedição de alvará para o Banco Votorantim S.A., instituição financeira agravada, não foi aventada na decisão recorrida, que consignou não haver provas da existência de valores consignados em Juízo. 16. Neste contexto, os requisitos para a concessão da liminar não se mostraram presentes, pois o Juiz entendeu que não haveria valor depositado e, consequentemente, não poderia expedir alvará em favor do banco. Além disso, o processo foi arquivado. 17. Na origem, trata-se de ação de tutela de urgência requerida em caráter antecedente com a finalidade de exibição de contrato de financiamento para instrução de ação de consignação em pagamento c/c revisão de cláusulas contratuais. 18. Em 15/2/2024, foi proferida sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido de exibição de documento (ID no 185170448, proc. no 0720482-32.2023.8.07.0007). 19. Contra a sentença, a autora opôs embargos de declaração (ID no 187550365), que não foram providos (ID no 188617050). 20. A autora interpôs recurso de apelação (ID no 191439554). 21. O agravado, Banco Votorantim S.A., noticiou a celebração de acordo entre as partes e pediu a homologação (ID no 199416620). 22. Em 3/6/2024, o acordo foi homologado por esta Relatoria e, em decorrência, o processo foi extinto com resolução do mérito (CPC, art. 487, III) com trânsito em julgado imediato (ID no 199416625). 23. A autora requereu a expedição de alvará dos valores consignados em Juízo vinculados ao processo. 24. O acordo firmado entre as partes com o objetivo de pôr fim ao litígio, estabeleceu que (ID no 199937121, pág. 1): “A Requerida efetivará ao Banco Requerente o pagamento de R$ 3.228,21 (TRÊS MIL, DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E VINTE UM CENTAVOS), para regularizar as parcelas vencidas de n° 003 até 011 do plano 48, relativas ao contrato n. 12303000010692. O pagamento dar-se-á através de pagamento do boleto bancário com vencimento em 23/05/2024. Ao ensejo, oportuno destacar que somente com o efetivo pagamento do boleto e/ou levantamento dos valores incontroversos vinculados ao processo, no valor da diferença entre o montante disponível e o valor do boleto, com o acréscimo das devidas correções, o(a) Requerido dará irrestrita e irrevogável quitação em relação ao objeto da ação, sendo que nada mais terá a reclamar, em juízo ou fora dele, a que título for, renunciando quaisquer tipos de cobranças e/ou devolução de valores pagos. Renunciando, ainda, a qualquer outro procedimento jurídico, inclusive os que já estejam em curso. [...] DOS EVENTUAIS DEPÓSITOS INCONTROVERSOS Em caso de existência de valores depositados judicialmente, junto à conta deste juízo, fica estabelecido que, poderá o(a) Requerido providenciar o levantamento, somente após a comprovação do pagamento do boleto.” 25. A autora apresentou o comprovante de pagamento referente ao acordo homologado no valor de R$ 3.228,21 (ID no 199937120). 26. O Banco Votorantim S.A. informou que as parcelas 3 a 11 foram devidamente baixadas e ratificou o acordo, solicitando sua homologação (ID no 202506767). 27. O pedido de expedição de alvará foi indeferido ao fundamento de que: a) o acordo foi homologado na 2a Instância; b) não houve autorização do Juízo para depósito de qualquer valor vinculado ao processo; e c) a autora não comprovou a existência de valores consignados em Juízo. 28. Contra esta decisão a autora opôs embargos de declaração (ID no 203786238) e apresentou os comprovantes de pagamento de IDs no 203786242 a 203786244). 29. Os embargos não foram providos. Restou consignado que a autora não se desincumbiu “do ônus de comprovar a existência dos alegados ‘valores consignados em juízo’, limitando-se a instruir o presente recurso com comprovantes em nome de terceiro alheio ao feito (HUGO BORGES MARTINS) e desacompanhados das respectivas guias de recolhimento (ID ns. 203786242, 203786243 e 203786244), não havendo falar, portanto, em autorização para ‘levantamento dos valores consignados pelo autor’" (ID no 206486356). 30. Ambas as decisões agravadas pontuaram a necessidade de comprovar a existência de depósito judicial vinculado ao processo. 31. Nesta instância, a agravante foi intimada a esclarecer quais valores afirma ter depositado em conta judicial vinculada ao processo de origem, apresentando a respectiva guia e o comprovante de pagamento com todos os dados necessários à eventual identificação, uma vez que as decisões recorridas esclareceram que não há autorização, tampouco valores depositados pela agravante no processo principal (ID no 63426088, pág. 2), mas não se manifestou (ID no 63837241). 32. A agravante foi intimada e não cumpriu integralmente o que lhe competia para a adequada análise de seu recurso. É dever da parte cumprir as determinações judiciais para que o processo tenha andamento regular, em atendimento, inclusive, aos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais. 33. O princípio da cooperação não vincula apenas o Juízo, mas também as partes e todos aqueles que, de qualquer forma, participam do processo (CPC, arts. 5o e 6o). Precedentes: Acórdãos no 1405154 e no 13656337. 34. Entretanto, conforme já decidiu este Tribunal e, em atenção ao entendimento do Colegiado, não se pode admitir o julgamento em contradição com prova constante dos autos. O princípio da verdade real é plenamente aplicável ao processo civil. Precedentes AC 1399306 e AC 1859159. 35. Da análise dos autos verifica-se que consta o comprovante de depósito judicial efetuado no BRB- Banco de Brasília S/A, agência 237, na conta judicial no 2370240851, vinculada ao processo no 0720482-32.2023.8.07.0007, no valor de R$ 1.063,08 (ID no 182736549, processo no 0720482-32.2023.8.07.0007). 36. Foi expedido ofício ao Banco de Brasília – BRB, agência 237, para que informasse se há saldo na conta judicial no 2370240851 vinculada aos autos, e se há registro de que a autora/agravante realizou eventuais depósitos nessa conta (ID no 66034657). 37. Nas informações prestadas, o Banco de Brasília – BRB apresentou as Guias de Depósito Judicial de IDs no 66536322 a no 66536332, em que constam seis depósitos efetuados por JANDIRA BORGES DE SOUSA , CPF 400.950.613-04, relativos ao processo no 0720482-32.2023.8.07.0007, da 2a Vara Cível de Taguatinga , no valor de R$ 1.063,08 cada guia, efetivados nas seguintes datas: 12/11/2023 (ID no 66536322) , 12/1/2024 (ID no 66536323) , 7/2/2024 (ID no 66536326) , 15/3/2024 (ID no 66536328) , 6/4/2024 (ID no 66536330) e 5/5/2024 (ID no 66536332). 38. No extrato de conta Judicial apresentado pelo Banco de Brasília – BRB, constam os seis depósitos judiciais no valor total de R$ 6.378,48, sem atualização (ID no 66536334). 39. Tendo em vista as informações prestadas, a decisão agravada deve ser reformada para que seja expedido alvará, em favor da agravante Jandira Borges de Sousa, RG no 4.250.950 SSP/DF, CPF 400.950.613-04, de transferência para a conta indicada pela autora, do valor total constante da conta judicial no 2370240851, do Banco de Brasília – BRB (R$ 6.378,48 e eventual correção monetária, ID no 66536334), depositados por Jandira Borges de Sousa (autos no 0720482-32.2023.8.07.0007). 40.O alvará de transferência deverá ser expedido em nome da autora Jandira Borges de Sousa e não em nome do advogado. 41. Na origem, os autos foram remetidos ao arquivo (autos no 0720482-32.2023.8.07.0007, ID no 209427616). DISPOSITIVO 42. Dou provimento ao recurso para determinar a transferência bancária em favor da agravante, Jandira Borges de Sousa, RG no 4.250.950 SSP/DF, CPF 400.950.613-04, do saldo total constante da conta judicial no 2370240851, do Banco de Brasília – BRB (R$ 6.378,48 mais correção monetária, ID no 66536334), depositados por Jandira Borges de Sousa (autos no 0720482-32.2023.8.07.0007). 43. Nomeio o Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga para determinar a transferência. A agravante deverá indicar o número da conta bancária ou a chave PIX para a transferência, em até 48 horas da publicação desta decisão, diretamente nos autos de origem. Este Relator não autoriza a transferência de valores para conta de terceiros em casos como este. 44. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 45. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 46. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 47. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de novembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO